Tribunal: STF
Processo: ARE 1426116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 13, p. 1-15) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE INÉPCIA DA EXORDIAL. REJEITADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS PROVAS DOS AUTOS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GRUPO DE EXTERMÍNIO. IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. O pleito de anulação da decisão de pronúncia diante da inépcia da denúncia não merece acolhimento, a referida nulidade foi devidamente analisada pelo Juízo sentenciante, e conforme entendimento do STJ, a inépcia da denúncia deve ser alegada antes da Sentença de Pronúncia, sob pena de preclusão da matéria, não sendo plausível nesse momento processual.



    2. A decisão de pronúncia não exige certeza quanto a acusação, tendo como requisito apenas a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.



    3. Nesse momento processual, vigora o princípio do in dubio pro societate, ou seja, existindo indícios suficientes de autoria, deve o juiz pronunciar o réu para que seja julgado pelo Tribunal do Júri, sem que se exija um juízo de certeza a respeito da sua culpabilidade.



    4. Conclui-se que não há evidências de ser abusiva ou desproporcional a acusação contra o recorrente a qual ensejou sua pronúncia, pois considero presentes os requisitos do art. 413 do CPP, sendo correta a decisão do Juízo a quo, para oportunizar ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri decidir sobre a sua culpabilidade.



    5. Recurso conhecido e não provido.” (eDOC 13, p. 1; grifos originais) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 23, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 27, p. 1-12), fundado no art. 102, inciso III, “a”, e § 3º, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVIII, alínea “a”; e LV, da mesma Carta. Ressaltou-se a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 28, p. 1-13).



    O Presidente do TJ/AM não admitiu os citados recursos (eDOCs 34 e 35). 



     



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 38, p. 1-7), bem como do AREsp (eDOC 39, p. 1-9). 



    Procedeu-se, no STJ, ao julgamento do AREsp 2.066.246/AM (eDOC 86, p. 1-10). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 90, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao ARE 1.328.354/AM (certidão; eDOC 92, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; recentemente: ARE 1.414.487 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 31.3.2023; ARE 1.419.812 AgR-Segundo/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.3.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



     



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente